Tribunal: STF
Processo: RE 1378232
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E MÚLTIPLOS ESCRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA COM VALORES DO FUNDEF. LEGITIMIDADE E INTERESSE DA UNIÃO PRESENTES. PROVIMENTO. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. 



    1. Cuida-se de apelação da União e do MPF requerendo o reconhecimento da legitimidade da primeira em propor a presente ação civil pública, na qual a se questiona a legalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, aos escritórios demandados, mediante instrumento de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a municipalidade e ditos escritórios, sem realização de prévia licitação. 



    2. A sentença prolatada pelo ilustre Juiz Federal FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS extinguiu o feito sem resolução de mérito, c om fundamento no art. 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC, indeferindo a petição inicial da União, entendendo que o ente público não tem legitimidade para discutir a regularidade do procedimento de contratação dos serviços advocatícios firmados entre a municipalidade e os escritórios postulados. 



    3. Ao prever no instrumento contratual que o benefício auferido pelo contratante relativo às verbas do FUNDEF será repassado na porcentagem de 20% da condenação ao escritório contratado, nasce aí a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, ficando reservado à parte interessada o direito em demonstrar que não existe essa vinculação durante o curso processual. Mas de momento, existe elementos de convicção que apontam na direção da vinculação da verba do FUNDEF no pagamento dos honorários. 



    4. Entende-se presente o interesse e a legitimidade da União quando o contrato de serviços advocatícios firmados pela municipalidade e os escritórios de advocacia atingem verbas que se refletem diretamente em sua política educacional, nascendo aí, como bem colocado pelo Des. Federal Janílson Bezerra de Siqueira, durante a sessão de julgamento, o interesse difuso e social que legitima a União a inaugurar a presente ação civil pública. 



    5. Como o feito foi extinto após as manifestações do MUNICIPIO DE VICOSA e do MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C acerca do pedido de tutela de urgência, com o indeferimento imediato da petição inicial por ilegitimidade da União, entende-se que os autos devem retornar ao primeiro grau para que se dê seu regular processamento. 



    6. Apelações providas para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à 1ª instância, a fim de que se dê regular processamento à demanda.” (e-doc. 115, p. 5; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 158 e 197).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 18, 31 e 109, inc. I, da Constituição da República. Argui a incompetência da Justiça Federal para dirimir conflito entre município e escritório de advocacia, ante a inexistência de interesse da União. Sustenta que eventual discussão em torno da validade de contrato de honorários advocatícios deverá ser apreciada pela Justiça comum. Argumenta que “não se venha aduzir que a legitimidade da União decorre unicamente do fato da verba ser oriunda do fundo educacional, posto que neste sentido a União deteria legitimidade para questionar TODOS os contratos municipais que envolvessem demandas judiciais desta Justiça Federal”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a “incompetência da Justiça Federal para análise da nulidade do contrato firmado entre o município e escritório de advocacia”(e-doc. 210). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou a anulação da sentença e o retorno do processo à Vara de origem, a fim de que se proceda à instrução e julgamento do feito, tendo feito apenas juízo quanto à legitimidade da União para propor a demanda. Não foi apreciada expressamente a competência da Justiça Federal, até porque não foi esse o fundamento da extinção liminar do processo.



    6. Com efeito, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória, não dotada de caráter de definitividade.



    7. Noutras palavras, não há, no acórdão recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir.



    8. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à existência de fundamento suficiente à procedência do pedido, tanto que deixou consignado:



    “ficando reservado à parte interessada o direito em demonstrar que não existe essa vinculação durante o curso processual. Mas de momento, existe elementos de convicção que apontam na direção da vinculação da verba do FUNDEF no pagamento dos honorários.”



    9. Na verdade, o Colegiado de origem apenas estabeleceu que os elementos apresentados podem e devem ser objeto da devida instrução e apreciação, a partir da legitimidade ativa para a propositura da demanda. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito.



    10. Assim, inequivocamente incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal.



    11. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou última instância que haja implicado o julgamento da causa – artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.” 



    (ARE nº 1.175.285-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02/04/2019, p. 03/12/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do recurso foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via extraordinária, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Decisão interlocutória no curso de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE que se revela irrecorrível pela via extraordinária por não ter caráter terminativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.180.650-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 28/03/2019).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932 do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator